Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-92.2008.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001416-92.2008.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS LOPES SOHNE - CPF: 011.348.810-61 (APELADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), FABIANE LOPES SOHNE - CPF: 981.651.430-34 (APELADO), FRANCISCA BISPO DE SOUZA - CPF: 924.285.171-04 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ FELIPE SOHNE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001416-92.2008.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante
: Francisca Bispo de Souza

Apelados
: Vinícius Lopes Sohne e outra.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM – ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE – BEM ADQUIRIDO ANTES DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA – AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DA RÉ – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do CC.

Cabe à parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se libertou.

Na hipótese dos autos, a apelante não logrou êxito em comprovar a aquisição do escritório de contabilidade no período de convivência, tampouco a posse ou propriedade do veículo, não havendo o que se falar em partilha.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001416-92.2008.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante
: Francisca Bispo de Souza

Apelados
: Vinícius Lopes Sohne e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisca Bispo de Souza contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens que move que lhe move Luiz Felipe Sohne, substituído processualmente pelos herdeiros, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para reconhecer a existência de união estável entre o
de cujus
e a requerida, no período de 1998 até o dia 05.01.2008. Por consequência, reconheceu o direito de meação em favor dos herdeiros habilitados nos autos sobre o imóvel descrito na inicial, com a dedução de 50% das dívidas arroladas pela ré. Ao final, condenou as partes na sucumbência recíproca, fixando honorários advocaticios em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega, em apertada síntese, que faz
jus
à meação do valor obtido com a venda do escritório de contabilidade, bem como, do veículo Volkswagen Gol, adquiridos durante o período de convivência. Pugna pela reforma parcial da sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 164322352).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001416-92.2008.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante
: Francisca Bispo de Souza

Apelados
: Vinícius Lopes Sohne e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luiz Felipe Sohne ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens contra Francisca Bispo de Souza, aduzindo que no período compreendido entre o ano de 1998, até 05.01.2008, tiveram vida em comum, sendo que durante o período de convivência as partes adquiriram o imóvel localizado na Rua Maranhão, n. 428, Bairro Inconfidentes, em Vila Rica/MT.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando o reconhecimento e dissolução da união estável, bem como, a partilha do imóvel descrito na inicial.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação, asseverando a existência de dívidas a serem partilhadas. Afirmou que possuiam um escritório de contabilidade, adquirido no inicio do relacionamento, de forma parcelada, que foi pago com o esforço comum das partes. Sustentou que cinco meses antes do término do relacionamento, o autor, de maneira premeditada, vendeu o aludido escritório, pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem lhe repassar qualquer valor. Defendeu, ainda, que possuiam um veículo Volkswagen Gol, ano 2008, que foi repassado a terceiros, pelo valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), cujo montante ficou integralmente com o autor.

Em razão do falecimento do autor, ocorrido em 04.06.2012, foi deferida a substituição processual pelos herdeiros Vinícius Lopes Sohne e Fabiane Lopes Sohne.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para reconhecer a existência de união estável entre o
de cujus
e a requerida, no período de 1998 até o dia 05.01.2008. Por consequência, reconheceu o direito de meação em favor dos herdeiros habilitados nos autos sobre o imóvel descrito na inicial, devendo ser deduzido 50% das seguintes despesas: R$ 2.000,00 (dois mil reais), para aquisição de materiais de construção; R$ 2.372,00 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais), para a aquisição do imóvel; e R$ 1.034,51 (mil e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), para a quitação do IPTU, todas atualizadas monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação. Ao final, condenou as partes na sucumbência recíproca, fixando honorários advocaticios em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignada, a apelante recorre aduzindo, em síntese, que faz
jus
à meação do valor obtido com a venda do escritório de contabilidade, bem como, do veículo Volkswagen Gol, adquiridos durante o período de convivência. Pugna pela reforma parcial da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o regime de bens da união estável está regulado no art. 1.725, do C. Civil,
verbis
:

“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Assim, é certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do C. Civil.

Desse modo, reconhecida a união estável havida entre as partes e comprovada a aquisição de bens no período de convivência, é impositivo a partilha dos bens.

Entretanto, no caso em apreço, em que pese as alegações da apelante, tenho que a r. sentença está bem posta, não merecendo reparo.

Isso porque, analisando o caderno processual, verifico que sobre o escritório de contabilidade, consta a sua aquisição pelo
de cujus
no dia 10.02.1994, sendo o pagamento realizado de forma parcelada, em 36 (trinta e seis) vezes, com prazo final para 10.11.1997, ou seja, antes do início do período de convivência.

No tocante ao veículo, em que pese as alegações da apelante, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o conjunto probatório produzido lhe é desfavorável, haja vista que não comprovou a existência do veículo, tampouco, a sua aquisição no período de convivência.

Dessa forma, é de clareza solar que a apelante não trouxe à baila documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, ou seja, que os bens foram adquiridos no período de convivência, ou, ainda, a propriedade ou a posse dos bens cuja meação pretende, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta à mesma, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, razão pela qual não se pode determinar a partilha dos bens.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“No mais, é certo que não consta dos autos qualquer comprovante de existência do veículo Gol (CRVL) ou eventual financiamento.

Por fim, quanto ao alegado escritório de contabilidade, o contrato juntado aos autos denota que este foi adquirido no dia 10.02.1994 (fl. 44), motivo pelo qual não deve ser incluso na partilha.”
(id. 164325848, p. 82)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA DE MENOR, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR FIXADA – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS VULTOSAS – REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DIREITO DO GENITOR E DA INFANTE – INCLUSÃO DE METADE DO PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES – POSSIBILIDADE – PARTILHA DE BENS – AUTOMÉVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA – ALEGAÇÃO DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do CC.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do CC.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. Quando não se liberta desse ônus, a procedência do pedido é medida que se impõe
.”
(RAC n. 104.105/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

De outro norte, é certo que a partilha dos bens controvertidos poderá ser discutida oportunamente em sobrepartilha, caso a parte comprove a aquisição pelo casal na constância da união estável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023